Tribunal: TJDFT
Processo: 0715822-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por THIAGO RODRIGUES DE CAMPOS contra a decisão interlocutória (ID 16753018 págs.1/2) que, na ação revogatória de mandato procuratório (processo n.o 0709749-24.2020.8.07.0003), movida em face de FRANCISCA CLARICE LIRA MACEDO, indeferiu a antecipação de tutela, por entender ausentes os requisitos autorizadores da medida. Em suas razões recursais (ID 16753016), o agravante/autor narra que cuida-se de pedido de revogação da procuração registrada no Cartório do 10o Ofício Serviços de Notas e Protesto de Ceilândia-DF, tabelião Affonso Gonzaga de Carvalho, no Livro no 2734, folha no 027 em 24/08/2018, na qual figura como outorgante e, como outorgada, a parte ré, ora agravada. Noticia que, por meio do instrumento de procuração, concedeu à agravada poderes para compra e venda do ágio de seu veículo, assumindo consequentemente as parcelas em aberto, bem como débitos relativos ao IPVA e multas. Contudo, a agravada não pagou as parcelas em aberto, nem tampouco os impostos. Sustenta que, em razão do inadimplemento, foram gerados vários débitos em nome do agravante, não só perante às instituições financeiras, como também junto aos órgãos de trânsito, o que tem maculado o seu nome. Pede, ao final, que a tutela antecipada seja deferida, liminarmente, modificando-se a decisão proferida pelo juízo monocrático, para que seja concedida a tutela inaudita altera parts, no sentido de determinar a revogação da procuração outorgada à agravada e, caso seja o entendimento, que seja determinada a busca do veículo que se encontra no estado do Ceará, afim de que possa negociar as dívidas com os bancos. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, concedendo em antecipação de tutela recursal, a revogação do instrumento procuratório. Não há preparo, em razão da gratuidade de justiça conferida ao agravante (ID 16753018) . É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do agravo. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para concessão da liminar postulada. Trata-se na origem de ação revogatória de mandato procuratório, onde o agravante/autor alega que, em razão de negócio entabulado com a agravada/ré, outorgou poderes à mesma, para que o representasse na compra do ágio de seu veículo, dado em pagamento para arrendamento de um restaurante. Afirma que a agravada/ré se comprometeu a arcar com o pagamento das parcelas do financiamento do veículo, bem como com o pagamento dos impostos e taxas em aberto, contudo, não cumpriu o acordado. Pois bem. A despeito da argumentação trazida pelo agravante, não identifico a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, revogar a procuração outorgada, a considerar que o instrumento foi outorgado em caráter irretratável e irrevogável. Ademais, a análise liminar dos autos, não permite conferir de plano a tutela pretendida, pois os fatos trazidos necessitam de adequada verticalização da cognição quanto à questão discutida, o que só pode ser realizado com a abertura do contraditório regular a possibilitar o confronto das questões. A matéria deverá ser mais bem examinada em extensão e profundidade por ocasião da adequada instrução na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento. Quanto ao perigo da demora, não identifico, de pronto, risco iminente de grave dano à situação financeira pessoal do agravante, como alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.